Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027060-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GABRIELLY BARBOSA PEREIRA SILVA - CPF: 045.639.771-01 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 08.744.817/0001-86 (RECORRIDO), RAFAEL SAMPAIO PEREIRA - CPF: 096.760.809-00 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1027060-76.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: GABRIELLY BARBOSA PEREIRA SILVA.

RECORRIDO: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ABERTURA INDEVIDA DE CONTA EM NOME DO CONSUMIDOR – CONTA FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA – CONTA INFORMADA POR FRAUDADOR A DEVEDOR DE BOA FÉ – RECEBIMENTO/TRANSFERÊNCIA DE VALORES – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve haver responsabilização por prejuízos materiais causados à pessoa vítima de contratação de contra fraudulenta, notadamente, quando a empresa foi negligente
quanto à checagem dos dados e documentos pessoais da pessoa que solicitou a contratação dos serviços.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, formulados pela parte recorrente, em virtude dos prejuízos causados por desconto indevido de parcelas de um empréstimo não contratado em sua folha de pagamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil do recorrido.

2.
Dos danos morais.

3. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

3.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito

2.1.
Da responsabilidade civil do recorrido.

Pois bem. Entendo que, deve ser acolhida tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou devidamente comprovado nos autos que houve
a abertura indevida de conta em nome do consumidor, utilizada para fins fraudulentos.

Quanto à conduta do recorrido, esta se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que, não diligenciou quanto à checagem dos dados e documentos pessoais da pessoa que solicitou a abertura da conta.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, não há que se falar em culpa de terceiro
e/ou do consumidor
, devendo a parte recorrida ser responsabilizada, diante de sua negligência em relação ao negócio claramente viciado.

2.
Dos danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, entendo que, não merece acolhida, pois
da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Ademais, não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, que causasse desgaste emocional, e a parte recorrente já ingressou com a demanda judicial.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, como no caso em testilha, não são suscetíveis de reparação civil.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos o deposito indevidamente efetuado pelo devedor de boa-fé, no importe de
R$1.627,02 (mil seiscentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, do qual, foi transferido pelo fraudador.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenar o
recorrente ao pagamento de
R$1.627,02 (mil seiscentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023